Tribunal: TCU
Processo: 004.008/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Contrato 3372025 e Uasg 179085 (Objeto: Construção de Espaço Multiuso.)

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 48 ao representante e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 004.008/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Risoneide Almeida Ferreira, representando Krmd Transportes e Edificacoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.